Tribunal: TJMT
Processo: 1012686-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012686-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (AGRAVANTE), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (AGRAVADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (AGRAVADO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO – NÃO COMPROVADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APONTAMENTOS GENÉRICOS – NÃO VERIFICADO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cumpre esclarecer que a impugnação ao cumprimento de sentença foi interposta em 13/05/2011, e por isso incidem as regras do Código Processo Civil de 1973.

Em que pese aos argumentos vertidos pelo banco Agravante, tenho que o Juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, pois o entendimento que prevalece é no sentido de que a garantia integral do juízo é pressuposto para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, considerando que não há nos autos notícias de que o Agravante tenha complementado o valor da garantia, tampouco comprovou que procedeu ao depósito na época da intimação, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Ademais, das razões recursais ressai que o banco Agravante não impugnou especificamente os cálculos elaborados pelos Agravados/Exequentes, de modo que apontamentos genéricos não bastam para demonstrar excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012686-92.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos dos
Embargos à Execução
n.o 0000564-19.1999.8.11.0038, em face de
DANILO PIRES ATALA
e
MARIONELY ARAÚJO VIEGAS
, sob a égide do CPC de 1973, rejeitou as impugnações apresentadas pelo Banco Recorrente e, na sequência, homologou os cálculos de fls. 321/323.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que, no Código de Processo Civil de 1973, enquanto não garantido o juízo, não se inicia o prazo para apresentar impugnação, nesse sentido
, “ não há falar na improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença”.

Sustenta que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não obsta a análise quanto à legalidade dos cálculos apresentados e quanto ao excesso na execução.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer o direito do Agravante de impugnar o cumprimento de sentença após a garantia do juízo, nos termos do artigo 475-J, § 1.o, do CPC/73. Subsidiariamente, a apreciação do excesso na execução apontados nas impugnações.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 96768994).

Contrarrazões apresentadas no ID. 95619996.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
DANILO PIRES ATALA e MARIONELY ARAÚJO VIEGAS
requereram cumprimento de sentença em face de
BANCO DO BRASIL S.A.,
objetivando a satisfação do crédito referente aos honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 229.219,73 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e dezenove reais e setenta e sete centavos), atualizado em 07/04/2011.

Os Exequentes requereram o cumprimento de sentença em 08/04/2011.

Em 13/05/2011, o banco Executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a ocorrência de excesso na execução (ID. 95407499).

Ato contínuo, em 18/05/2011, o Executado peticionou nos autos informando o depósito da quantia de R$ 40.004,75 (quarenta mil e quatro reais e setenta e cinco centavos), a título de segurança do juízo.

Em 12/02/2016, o Juiz
a quo
determinou a intimação do banco Executado para complementar o depósito em 15 (quinze) dias, ao argumento de que não é admissível impugnação quando não realizada a garantia do juízo, por meio de todo o valor da liquidação, sob pena de rejeição da impugnação (ID. 95627950),

Conforme certidão lançada em 05/04/2016, o banco Executado deixou transcorrer o prazo
in albis (
ID. 95627951).

Os Exequentes requereram a penhora
on line
do valor de R$ 626.269,33 (seiscentos e vinte e seis mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), ocasião em que o juiz deferiu o pedido em 04/02/2019.

Em 19/02/2019, o Banco Agravante apresentou impugnação à penhora
on line
deferida pelo juiz singular, ao argumento de que houve excesso de execução.

Em 09/12/2020, o juiz homologou os cálculos apresentados pelos Exequentes e proferiu a seguinte decisão (ID. 95418954):

(...)

Diante do cenário fático apresentado, atento ao princípio do tempus regit actum,
como a impugnação foi proposta em 13/05/2011 (fls. 325/329) sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem-se que a prévia garantia do juízo era pressuposto para o seu processamento regular,
nos termos do art. 475-J§1°, do CPC, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM.SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.NECESSIDADE DA GARANTIA DO JUÍZO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1. A prévia garantia do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 475-J, § 1o, do CPC. 2. Esse entendimento foi firmado por ambas as turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes (REsp1.303.508/RS, relator Ministro Março Buzzi, Quarta Turma, julgado em21/06/2012, DJe 29/06/2012 e REsp 1.195.929/SP, relator MinistroMassami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 24/04/2012, DJe09/05/2012) 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 220845 SC 2012/0177601-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2012)

Portanto,
como no caso concreto, mesmo previamente intimado a regularizar a garantia do juízo (fls. 407/409), o impugnante/executado não atendeu à decisão judicial ou recorreu desta (fls. 411),
outra alternativa não resta, senão a homologação dos cálculos acostados pelo exequente com a inicial do cumprimento de sentença (fls. 321/323).
No mesmo sentido, em relação à impugnação apresenta às folhas 462/466, na qual o executado aduz que não foi primado pelo devido processo legal, já que houve a penhora de valores sem a sua prévia intimação, e existe excesso de execução,
uma vez que o exequente partiu de parâmetro equivocado para o cálculo do percentual dos honorários sucumbenciais;
vislumbra-se que as insurgências não devem ser acolhidas.
Em relação ao desrespeito ao devido processo legal,
constata-se dos autos que houve a prévia intimação do executado/impugnante para o pagamento do débito, tanto é que este ofereceu em sequência a impugnação (fls. 324/329) e ainda foi intimado novamente para complementar a garantia do juízo
(fls. 407/411). Em relação ao excesso de execução, como explicitado em linhas pretéritas, já preclusa a impugnação ao cálculo trazido pelo exequente no início do cumprimento de sentença (fls. 321/323), cabendo, pois, apenas a verificação da correta ou não atualização dos valores e dedução do já depositado em juízo pelo executado.
Destarte, não se vislumbra mácula no cálculo atualizado às folhas 436/439, no qual foram aplicados juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, com a devida dedução dos valores depositados pelo executado
. Nesse diapasão, o bloqueio dos valores determinado na decisão de ref. 21, mostrou-se regular. (...)

DISPOSITIVO
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES as impugnações à execução (fls. 325/329 e 462/466)
e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de folhas 321/323 e REF.12, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso pelo banco Executado.

Em relação à impugnação ao cumprimento de sentença, o pleito recursal não merece guarida, conforme será exposto.

De proêmio, cumpre esclarecer que a impugnação ao cumprimento de sentença foi interposta em 13/05/2011, portanto incidem as regras do Código Processo Civil de 1973.

Conforme relatado, o Juiz
a quo
intimou o banco Agravante/executado para pagar o débito, nos termos do artigo 475-J, do CPC/73. Contudo, depositou somente parte da quantia, a qual entendia cabível.

Diante desse cenário, o Juiz intimou para complementar o pagamento, ao argumento de que a garantia integral da dívida era condição para procedibilidade para que a impugnação seja apreciada. Entretanto, consoante infere-se dos autos, o banco Executado deixou transcorrer o prazo sem complementar a quantia.

Em que pesem aos argumentos levantados pelo banco Agravante, tenho que o juiz
a quo
agiu com o costumeiro acerto, isso porque, o entendimento que prevalece é no sentido de que a garantia integral do juízo é pressuposto para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Assim, considerando que não há nos autos notícias de que o Agravante tenha complementado o valor da garantia do juízo, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO QUE FOI APRESENTADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. APLICABILIDADE DO ART. 475-J, § 1.o, DO CPC REVOGADO. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de garantia do juízo. Conforme disposição contida no art. 14 da Lei Processual Civil, a teoria do isolamento dos atos processuais confere a conclusão de que, iniciado o ato na vigência da norma anterior, os procedimentos aplicáveis deverão observar àquela, ainda que pendente providência a ser observada. Nesse contexto, observa-se que a impugnação objeto da lide foi interposta na vigência do Código de Processo Civil revogado, devendo incidir a norma instrumental à época, de modo que inviável a utilização das disposições contidas no Código de Processo Civil de 2015.
In casu,
para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença na hipótese, a garantia prévia e integral do juízo era indispensável, uma vez que à época da sua apresentação estava em vigor o art. 475-J, § 1.o, do CPC/73. (TJ-CE – AI: 00007653620178060000, Relator: Maria do Livramento Alves Magalhães, 4.a Câmara Cível, Data de julgamento: 13/07/2021, Data de Publicação: 13/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REQUISITO. SEGURANÇA DO JUÍZO. REGÊNCIA DO CPC/73. A impugnação ao cumprimento de sentença tem por pressuposto a segurança do juízo sem a qual não se instaura o incidente. Exegese do § 1.o do art. 475-J. circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão agravada. Recurso desprovido. (TJ-RS – AI: 70080235559, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 21/02/2019, 8.a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2019).

Por fim, no que tange ao pedido atinente À impugnação à penhora
online
em que o Agravante alega que houve excesso na execução, tenho que melhor sorte não lhe assiste, eis que como bem consignou o Juiz singular, não há mácula no cálculo atualizado do débito, no qual foram aplicados juros de 1% (por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, com a devida dedução dos valores depositados pelo banco Executado.

Ademais, nas razões recursais o banco Agravante não impugnou especificamente os cálculos elaborados pelos Agravados/Exequentes, de modo que apontamentos genéricos não bastam para demonstrar o excesso de execução.

Nesse prisma, ao meu ver, não merece reparos a decisão judicial que rejeitou as impugnações

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021